Tribunal: TJMT
Processo: 1009425-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1009425-56.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LUCIENE DE ARRUDA PANOZO e outros
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE POCONÉ
VISTO
1.Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCIENE DE ARRUDA PANOZO e outros, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da Ação de cobrança de URV n.o 0002963-89.2015.811.0028 (Código 114969), que chamou o feito a ordem, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para apreciação da Remessa Necessária.
Aduz que a sentença proferida nos autos de origem transitou em julgado sem a interposição de recurso pela parte agravada, e que embora a sentença tenha sido desfavorável ao Ente Municipal, não é cabível remessa necessária na ação originária, uma vez que o valor da condenação é inferior a 100 (cem) salários mínimos.
Argumenta que o processo já se encontra em fase de cumprimento de sentença e que a pretensão do agravado ao pleitear pela remessa necessária é apenas se esquivar do pagamento ou protelar a satisfação da dívida.
Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo recursal.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão objurgada.
É o relatório.
DECIDO.
2. Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
No caso, o agravante requer o efeito suspensivo da decisão que determinou a remessa necessária dos autos a instância superior, argumentando primeiramente que o processo possui sentença transitada em julgado, e já está na fase de cumprimento de sentença.
E segundo, que a sentença é líquida e que conforme cálculos apurados nos autos, o valor da condenação é inferior a 100 (cem) salários mínimos, o que esbarra no disposto do disposto no art. 496, III, §3o do CPC.
Examinado os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, bem como os autos no Sistema Primus verifico que há fatos que devem ser considerados, quais sejam:
· Em 03/10/2016 foi proferida sentença na qual o Município de Poconé foi condenado ao pagamento, em favor das agravantes, de diferenças salariais relacionados a URV;
· Em 14/06/2018, o magistrado de piso determinou que a secretaria adotasse as providencias necessárias ao regular processamento do feito;
· Ainda, sem qualquer movimentação nos autos, em 22/05/2019, foi proferido novo despacho: “Considerando que ambas as partes, embora devidamente intimadas acerca da sentença proferida, deixaram transcorrer o prazo sem apresentar manifestação, DETERMINO seja certificado o trânsito em julgado, com posterior remessa do feito ao arquivo com as baixas e anotações de estilo..”.
· Em 08/07/2019, as autoras, ora agravantes, apresentaram petição requerendo o cumprimento de sentença e o envio para os cálculos à contadoria;
· Em 29/08/2019, foi proferido despacho:
“VISTOS, Certifique-se o trânsito em julgado. Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o município de Poconé ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV a parte autora. A sentença determinou a liquidação da sentença por arbitramento. Nesse interim, intime-se o requerido, em consonância com o art. 510 do CPC, para, caso queira, apresentar pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, certifiquem-se e façam os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário.”
· Em 18/11/2019, a parte agravada que não recorreu da sentença, pleiteou a remessa necessária dos autos ao Tribunal de Justiça.
Como relatado, a parte se opõe contra a decisão que chamou o feito a ordem para determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para apreciação da Remessa Necessária.
Assim, a controvérsia reside na liquidez ou não da sentença, o que direciona a submissão ou não a remessa necessária.
Sobre o assunto, sabe-se que nos termos do art. 496, do Código de Processo Civil, as sentenças proferidas contra a Fazenda Pública pelo Juízo a quo, em regra, estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição, produzindo efeito somente depois de confirmada pelo Juízo ad quem.
Vejamos os dispositivos legais pertinentes ao caso:
“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.
§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.
§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.
§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:
I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;
II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.
§ 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:
I - súmula de tribunal superior;
II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.
No caso, o agravante entende que a sentença é líquida e que o valor atualizado da condenação é inferior ao valor de 100 (cem) salários-mínimos, entretanto tem-se que esse não é o caso, dos autos.
Isto porque, a sentença não dispensou nem submeteu à remessa necessária, nada obstante esteja sujeita ao reexame, nos termos do artigo 496, cabeça, do Código de Processo Civil, por se cuidar de sentença ilíquida.
[...] 2. Na esteira da aludida compreensão, foi editada a Súmula 490 do STJ, segundo a qual: ‘A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.’.
3. Por outro lado, ‘a dispensa do exame obrigatório pressupõe a certeza de que a condenação não será superior ao limite legal estabelecido, seja no art. 475 do CPC/1973, seja no artigo 496 do CPC/2015’ (REsp 1.741.538/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/11/2018). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1819960/AP, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de setembro de 2019).
[...] 1. Mesmo que a sentença seja omissa quanto ao reexame necessário, não ocorre o trânsito em julgado da decisão antes do julgamento do referido feito pelo tribunal, conforme a Súmula 423/STF, de aplicação corrente nesta Corte Superior: ‘Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio, que se considera interposto ex lege’.
2. Na hipótese, correta a ciência ao Presidente do Tribunal de origem para avocação do feito, conforme disposto no art. 475, § 1o, do CPC/1973, reproduzido no art. 496, § 1o, do CPC/2015. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1677671/SP, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de setembro de 2017).
Ademais, é sabido, que as sentenças nas ações referentes a cobrança de Unidade Real de Valor, tem sido reconhecidas como sendo ilíquidas, uma vez que trazem em seu bojo “a necessidade de ser apurado a efetiva defasagem em liquidação de sentença.” conforme o entendimento do STJ:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. UNIDADE REAL DE VALOR. (...). A APURAÇÃO DA EFETIVA EXISTÊNCIA DAS DIFERENÇAS RECLAMADAS E DO SEU RESPECTIVO VALOR SERÁ FEITA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. (...).AGRAVO INTERNO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO/SP 4. Além disso, verifica-se que o acórdão impugnado se alinha à jurisprudência desta Corte Superior de que somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa (AgRg nos EDcl no REsp. 1.237.530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 13.6.2012). Precedentes: AgInt no AREsp. 1.300.206/MT, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 28.3.2019; AgInt no REsp. 1.744.889/MT, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 8.2.2019)
Feitas estas considerações, vislumbra-se a priori a ausência da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais.
3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado.
4. Requisitem-se informações ao douto Juízo a quo, comunicando-se o teor desta decisão.
5. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender conveniente.
6. Após, colha-se manifestação da Douta Procuradoria Geral de Justiça.
Publique-se e cumpra-se, anotando-se o necessário.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora